Tribunal: STF
Processo: ARE 1196401
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO A INATIVOS DE GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.   O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.052.570-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.